Tribunal: TJSP
Processo: 1009512-54.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Diversamente do alegado, os documentos juntados pela administradora de cartões se apresentam bastantes para demonstrar a existência e higidez da relação jurídica havida entre as partes – Ausência de justa causa, todavia, para a restrição creditícia efetuada – Ausência de apresentação de cópia da fatura vencida em setembro de

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Diversamente do alegado, os documentos juntados pela administradora de cartões se apresentam bastantes para demonstrar a existência e higidez da relação jurídica havida entre as partes – Ausência de justa causa, todavia, para a restrição creditícia efetuada – Ausência de apresentação de cópia da fatura vencida em setembro de 2017 e, por conseguinte, não comprovação da existência da dívida reclamada – Artigo 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil – Inexistência de justa causa para a restrição creditícia efetuada – Descabimento, no entanto, do pleito indenizatório – Conquanto não se discuta que a indevida anotação de restrição creditícia seja passível de gerar dano de ordem moral, falece, na espécie, justa causa para o pedido indenizatório formulado, em razão da coexistência, à época, de outras restrições – Súmula no 385, do E. Superior Tribunal de Justiça – Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009512-54.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante LUCINEIDE
ALVES DOS SANTOS FARIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009512-54.2019.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 45217 – FERNANDO 2/5
VOTO No: 45217
APEL. No: 1009512-54.2019.8.26.0606
COMARCA: Suzano
JUIZ 1a INST.: Paulo Eduardo de Almeida Chaves Marsiglia
APTE.: Lucineide Alves dos Santos Faria
APDA.: Cred - System Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
Apelação
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório
Diversamente do alegado, os documentos
juntados pela administradora de cartões se apresentam
bastantes para demonstrar a existência e higidez da
relação jurídica havida entre as partes Ausência de justa
causa, todavia, para a restrição creditícia efetuada

Ausência de apresentação de cópia da fatura vencida em
setembro de 2017 e, por conseguinte, não comprovação da
existência da dívida reclamada
Artigo 373, inciso II, do
Novo Código de Processo Civil
Inexistência de justa
causa para a restrição creditícia efetuada Descabimento,
no entanto, do pleito indenizatório
Conquanto não se
discuta que a indevida anotação de restrição creditícia
seja passível de gerar dano de ordem moral, falece, na
espécie,
justa
causa
para
o
pedido
indenizatório
formulado, em razão da coexistência, à época, de outras
restrições
Súmula no 385, do E. Superior Tribunal de
Justiça Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Lucineide Alves dos Santos
Faria em face de Cred System Administradora de Cartões de Crédito Ltda., sob o
fundamento de que foi surpreendida pela inscrição de seu nome em cadastro de
maus pagadores, de dívida sobre a qual afirmou desconhecer a origem. Pugnou pela
declaração da inexistência do débito, bem como pela reparação do dano decorrente.
Tutela de urgência indeferida.
Regularmente citada, a administradora de cartões de crédito
apresentou contestação, oportunidade em que alegou que o débito é oriundo de
contrato de cartão de crédito regularmente firmado entre as partes.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 139/141, que julgou improcedentes os pedidos formulados. Condenada a parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009512-54.2019.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 45217 – FERNANDO 3/5
autora ao pagamento de multa de 9% sobre o valor atribuído à causa, bem como de
indenização de 9% sobre o valor atribuído à causa, por litigância ímproba.
Condenada a autora, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, observada,
todavia, a gratuidade da assistência judiciária.
Em suas razões recursais, insiste a autora na ausência de
comprovação da regularidade da restrição creditícia impugnada, de sorte que se
afigura, de rigor, a reparação do abalo moral decorrente. Insurge-se, ainda, contra a
penalidade imposta por litigância de má-fé.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo recursal, ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Assiste parcial razão à recorrente.
Com efeito, não se discute que a presente relação é de
consumo.
Diversamente do alegado, os documentos juntados pela
administradora de cartões de crédito à fl. 81/101 são bastantes para demonstrar a
existência e higidez da relação jurídica havida entre as partes.
Além de a proposta de adesão ter sido devidamente firmada
pela autora (fl. 82), cuja assinatura, diga-se, não restou impugnada, há que salientar
que foram apresentadas, ainda, cópia de seu documento pessoal, bem como de
fotografia de sua face, tirada no momento da contratação (fl. 81).
O fato de a proposta de adesão apresentada não conter o
número do contrato lançado na restrição creditícia objeto da lide (fl. 32) não é
suficiente, por óbvio, para desnaturar a higidez da relação jurídica havida, já que se
trata de momento anterior à formalização do contrato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009512-54.2019.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 45217 – FERNANDO 4/5
Por outro lado, no que toca à higidez da restrição creditícia,
respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”, a r. sentença proferida não merece
prosperar.
Cumpre não olvidar que o Código do Consumidor cuidou de
dar proteção eficaz ao consumidor, adotando, como regra, no campo da prestação de
serviços, a responsabilidade objetiva do fornecedor, em caso de dano por defeito na
prestação do serviço (artigo 14, da Lei no 8.078/90).
Em demandas promovidas por consumidores imputando
contratação indevidas, incumbe à fornecedora do serviço provar a regularidade dos
atos praticados, por força do disposto no artigo 6o, VIII, da Lei no 8.078/90.
Conforme se verifica da restrição creditícia impugnada, a
dívida que a originou tem o valor de R$ 125,68, vencida em 17.09.2017 (fl. 32).
Observado que a administradora de cartões de crédito não
logrou apresentar, conforme lhe incumbia (artigo 373, inciso II, do Novo Código de
Processo Civil), cópia da fatura vencida em setembro de 2017 e, por conseguinte, a
comprovação da existência da dívida reclamada, falece, com efeito, justa causa para
a restrição creditícia efetivada.
No que tange à pretensão de reparação de dano moral, no
entanto, não assiste razão à parte autora.
Conquanto não se discuta que a indevida anotação de
restrição creditícia seja passível de causar abalo de ordem moral, não medra, no
caso específico, a reparação almejada.
Isto porque, conforme demonstrado pelo documento de fl. 80,
no mesmo dia em que foi disponibilizada a restrição creditícia objeto da lide,
20.12.2017 (fl. 32), duas outras restrições foram disponibilizadas - SP-SZN/Odonto
Company, nos valores de R$ 39,80 e R$ 210,00 -, cujas licitudes não foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009512-54.2019.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 45217 – FERNANDO 5/5
formalmente inquinadas.
Ora, quem já possui anotação nos cadastros de restrição ao
crédito anteriormente, não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do seu
nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito, independentemente
do valor negativado.
Cabe esclarecer, inclusive, que essa questão restou pacificada
pelo E. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do verbete da Súmula no 385:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Assim, não prospera a reparação de danos pleiteada.
Afastada, por fim, a penalidade imposta por litigância de má-fé.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao pelo interposto
para:
a) declarar a inexigibilidade do débito reclamado;
b) afastar a penalidade imposta por litigância ímproba.
Repartidas, entre as partes, as custas e despesas processuais,
devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios do patrono da parte
adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, observada, todavia, a
gratuidade da assistência judiciária em favor da autora.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica